Tribunal: STF
Processo: RE 1472570
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Ausência de fundadas razões para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. Análise do caso concreto. 6. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com o tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional firmado no RE 603.616/RO, por mim relatado, Plenário, DJe 10.5.2016. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.